Tribunal: STF
Processo: ARE 1386195
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DE 1ª CLASSE. DIREITO DO CANDIDATO DE PARTICIPARDO CURSO DE FORMAÇÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL (5ª FASE). COMPROVAÇÃO DA CRIAÇÃO DE NOVAS VAGAS PELA LEI ESTADUAL Nº 14.218/08 E DE QUE PASSOU A FIGURAR DENTRO DO LIMITE PREVISTO NO EDITAL PARA PROSSEGUIR NA DISPUTA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. PRECEDENTES DESTA CORTE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.



    1. Trata-se, no presente caso, de Apelação Cível, adversando sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Fortaleza, que considerou improcedente ação ordinária movida contra o Estado do Ceará.



    2. Foi devolvida a este Tribunal a discussão em torno do direito de candidato de participar do Curso de Formação e Treinamento Profissional - 5ª Fase do Concurso Público para Delegado de Polícia Civil de 1ª Classe –, dado o aumento de cargos pela Lei Estadual n° 14.218/2008.



    3. O Edital n° 014/2006 previa, inicialmente, 83 (oitenta e três) vagas para o cargo ofertado (Delegado de Polícia Civil de 1ª Classe), e a convocação de 249 (duzentos e quarenta e nove) candidatos aprovados nas fases anteriores do concurso público (triplo do número de vagas), para o Curso de Formação e Treinamento Profissional (5ª fase).



    4. Ocorre que, no transcorrer do concurso público e antes do início de sua 5ª fase, houve a criação por lei de mais 226 (duzentas e vinte e seis) novas vagas em tal carreira, em razão da necessidade da Administração Pública de suprir carência de mão-de-obra (Lei Estadual n° 14.218/2008).



    5. Assim, diante de referida alteração legislativa, a qual evidenciou a existência de interesse no preenchimento de um número bem maior de cargos de Delegado de Polícia Civil de 1ª Classe, não procedeu com acerto a Administração Pública, in casu, quando promoveu eliminação automática de todos os candidatos que não figuravam entre 249 (duzentos e quarenta e nove) primeiros colocados (triplo de vagas inicialmente previstas no edital). 



    6. Isso porque, após o advento da Lei Estadual n° 14.218/2008, que criou mais 226 (duzentas e vinte e seis) novas vagas em tal carreira, é autorizada a conclusão de que os 678 (seiscentos e setenta e oito) candidatos melhores classificados no concurso público - 226 x 3 - passaram a ter direito de serem convocados para a 5ª fase (Curso de Formação e Treinamento Profissional).



    7. Nesse sentido, é atualmente assente, no mais diversos tribunais da federação, que a aprovação do candidato, ainda que fora do número de vagas inicialmente anunciadas no edital, confere-lhe o direito à nomeação, se, no prazo de validade do concurso, ficar demonstrado o interesse da Administração, e surgirem novos cargos disponíveis, criados por lei ou decorrentes de vacância. Precedentes do STF, STJ e das Câmaras de Direito Público do TJ/CE.



    8. Portanto, embora não tenha sido inicialmente convocado para Curso de Formação e Treinamento Profissional, a criação de novas vagas pela Lei Estadual 14.218/2008, ipso facto, conferiu ao autor/apelante, in casu, o direito de participar de tal fase do concurso público, na medida em que, indubitavelmente, passou a figurar dentro do limite previsto no edital para prosseguir na disputa.



    9. Deve, então, ser dado provimento à apelação interposta e, consequentemente, reformada a sentença proferida pelo Juízo a quo, para determinar que o Estado do Ceará adote as medidas necessárias no sentido matricular o candidato no próximo Curso de Formação e Treinamento Profissional, para o cargo de Delegado de Polícia Civil de 1ª Classe, assegurando sua participação na 5ª fase do concurso público regido pelo Edital nº 014/2006. - Precedentes. - Apelação conhecida e provida. - Sentença reformada.” (págs. 1-2 do documento eletrônico 5). 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados.



    No RE, fundado no art. 102, III, a , da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 2°; 5°; 37, I, e, II, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Consta do voto condutor do acórdão recorrido:



    “[...]



    No presente caso, é possível observar que o Edital n° 014/2006 previa 83 (oitenta e três) vagas para o cargo ofertado (Delegado de Polícia Civil de 1ª Classe), e a convocação de 249 (duzentos e quarenta e nove) candidatos aprovados nas fases anteriores do concurso público (triplo do número de vagas), para o Curso de Formação e Treinamento Profissional (5ª fase).



    Ocorre que, no transcorrer do concurso público e antes do início de sua 5ª fase, houve a criação por lei de mais 226 (duzentas e vinte e seis) novas vagas em tal carreira, em razão da necessidade da Administração Pública de suprir carência de mão-de-obra na área (Lei Estadual n° 14.218/2008).



    Assim, diante de referida alteração legislativa, a qual evidenciou a existência de interesse no preenchimento de um número de bem maior de cargos de Delegado de Polícia Civil de 1ª Classe, não procedeu com acerto a Administração Pública, in casu, quando promoveu eliminação automática de todos os candidatos que não figuravam entre 249 (duzentos e quarenta e nove) primeiros colocados (triplo de vagas inicialmente previstas no Edital nº 014/2006). 



    Isso porque, após o advento da Lei Estadual n° 14.218/2008, que criou mais 226 (duzentas e vinte e seis) novas vagas em tal carreira, é autorizada a conclusão de que os 678 (seiscentos e setenta e oito) candidatos melhores classificados no concurso público - 226 x 3 - passaram a ter direito de serem convocados para a 5ª fase (Curso de Formação e Treinamento Profissional).



    Oportuno destacar, nesse ponto, não se está aqui declarando a ilegalidade da ‘cláusula de barreira’ instituída no edital do concurso público, mas apenas lhe dando interpretação, de acordo com a legislação local superveniente, e à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, acima citados.



    Se a finalidade de tal regra era permitir que somente os candidatos aprovados até o triplo do número de vagas anunciadas no edital participassem do Curso de Formação e Treinamento Profissional, nada impede a fixação de um novo parâmetro, quando, durante o concurso público, surgem ou são criados de mais cargos por lei, para atender às necessidades da Administração. 



    Em tais casos, tem prevalecido a orientação de que, mediante aplicação da técnica do ‘sopesamento’ ou ‘ponderação’, o princípio da supremacia do interesse público deve prevalecer sobre o da vinculação ao edital.



    Nesse sentido, é atualmente assente, no mais diversos tribunais da federação, que a aprovação do candidato, ainda que fora do número de vagas inicialmente anunciadas no edital, confere-lhe o direito à nomeação, se, no prazo de validade do concurso, ficar demonstrado o interesse da Administração, e surgirem novos cargos disponíveis, criados por lei ou decorrentes de vacância. 



    […]



    Portanto, embora não tenha sido inicialmente convocado para Curso de Formação e Treinamento Profissional, a criação de novas vagas pela Lei Estadual 14.218/2008, ipso facto, conferiu ao autor/apelante, in casu, o direito de participar de tal fase do concurso público, na medida em que, indubitavelmente, passou a figurar dentro do limite previsto no edital para prosseguir na disputa.



    De fato, pelo que se extrai da documentação acostada aos autos (fls. 72/82) e, inclusive, foi reconhecido pelo Estado do Ceará em sede de contestação (fls. 183), ele ocupou a 319ª colocação após a 4ª fase do concurso público e, com o advento de referida alteração na legislação aplicável ao caso, adquiriu o direito de avançar à 5ª fase, porque classificado dentro do número dos candidatos que estariam aptos a serem convocados para Curso de Formação e Treinamento Profissional: o tripo de 226 (duzentos e vinte e seis), que é 678 (seiscentos e setenta e oito), conforme item 183 do Edital nº 014/2006.



    Deve, então, ser dado provimento à apelação interposta e, consequentemente, reformada a sentença a quo, para determinar que o Estado do Ceará adote as medidas necessárias no sentido matricular o candidato JOÃO EUDES SALES DE ARAÚJO no próximo Curso de Formação e Treinamento Profissional, para o cargo de Delegado de Polícia Civil de 1ª Classe, assegurando sua participação na 5ª fase do concurso público regido pelo Edital nº 014/2006.” (págs. 6-13 do documento eletrônico 5).



    Assim, para analisar a pretensão do recorrente e chegar à conclusão diversa do entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessária, além da análise da matéria fático-probatória dos autos, a interpretação das cláusulas constantes do Edital que rege o concurso público em questão, além da legislação infraconstitucional local, o que encontra óbice nas Súmulas 279, 454, e 280/STF. 



    Nesse sentido, cito o RE 1.145.509/CE, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.030.260/CE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; ARE 1.016.990/CE, de relatoria do Ministro Celso de Mello.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator